Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA AGRAVADA EM DESFAVOR DE PANIFICADORA FRATELLO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE INCLUIU NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O SÓCIO DA EMPRESA, ORA AGRAVANTE, MARCONI PEDROSA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS PERANTE ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à penhora de imóvel ofertada pelo executado, sob a alegação de que se trata de bem de família.
2. Preliminar de inovação recursal - Acolhimento. 2.1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da decisão agravada (art. 435 do CPC). 2.2. Nesse sentido: “1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC.” (07285988220228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/5/2023). 2.3. No caso, as fotos anexadas neste recurso com a finalidade de comprovar que reside no imóvel penhorado não foram apresentadas na primeira instância, embora sejam anteriores à decisão ora impugnada. 2.4. Ademais, o agravante não justificou eventual impossibilidade de juntar essas fotos no momento oportuno. 2.5. Portanto, os documentos apresentados apenas perante esta instância recursal não podem ser admitidos.
3. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional - Rejeição. 3.1. Em consonância com o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Cuida-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, a negativa da prestação jurisdicional viola o direito ao amplo acesso ao judiciário. 3.2. No entanto, à parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que a constrição do imóvel em questão se desenvolveu de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, desaguando na decisão ora agravada, que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado. 3.3. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da decisão, demonstrando os argumentos de sua indignação.
4. Mérito - penhora - imóvel bem de família - desconstituição. 4.1. Trata-se na origem de cumprimento de sentença iniciado em agosto de 2020, movido pela agravada em face de pessoa jurídica, em busca do pagamento do débito no valor inicial de R$ 15.396,13. 4.1.1. Sobreveio Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que incluiu, no polo passivo, o sócio ora agravante. 4.1.2. Com o direcionamento da execução ao patrimônio do recorrente, a pesquisa ERIDF encontrou dois imóveis registrados em seu CPF, de matrículas 24.059 e 28.445. 4.1.3. A exequente pugnou pela penhora do imóvel de matrícula 28.445, localizado no Riacho Fundo. 4.1.4. Nesta sede, o autor pretende a desconstituição da penhora determinada pela decisão agravada, argumentando que se trata de bem de família. 4.2. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 4.2.1. Quer dizer, “é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07204269320188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 25/03/2019). 4.3. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 4.3.1. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. 4.4. No caso, o agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem é submetido à proteção legal. 4.4.1. De acordo com os autos, o imóvel penhorado (matrícula 28.445) é o único de propriedade do agravante, sendo por ele utilizado para a sua moradia. Com efeito, o outro imóvel encontrado na pesquisa ERIDIF (matrícula 24.059) foi vendido em dezembro de 2019. 4.4.2. O agravante colacionou, ainda, contas de água referentes aos anos de 2018 a 2023, as quais demonstram que o imóvel vem sendo utilizado como residência. 4.4.3. O fato de a pessoa jurídica devedora, representada pelo agravante, ter sido citada em endereço diverso, não é suficiente para elidir a impenhorabilidade, uma vez que o próprio recorrente recebeu citação no imóvel em questão, conforme aviso de recebimento assinado por pessoa que o devedor afirma ser funcionária doméstica. 4.5. Considerando a presença de elementos que levam ao convencimento acerca da natureza de bem de família, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de afastar a penhora do imóvel.
5. Recurso provido.